Tribunal: TJSP
Processo: 0005324-40.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005324-40.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
WELLYS CARLOS DE MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto, determinando seja
retificado o cálculo de penas no que tange ao crime de associação para o
tráfico.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005324-40.2020.8.26.0496 -Voto no 43.532
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO n° 0005324-40.2020.8.26.0496 VOTO N.o 43.532
AGRAVANTE: WELLYS CARLOS DE MELO
AGRAVADO: Ministério Público
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ
WELLYS CARLOS DE MELO, interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls.
10/30, proferida pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR6 6.a RAJ
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Ribeirão Preto, Dr. José Roberto Bernardi Liberal, nos autos
processo Digital no: 0003642-50.2020.8.26.0496.
Informa que o agravante foi condenado como
incurso no artigo 35 da Lei 11.343/06, onde na execução, o delito em
comento foi considerado hediondo para fins de cálculo da pena.
Afirma que a decisão proferida pela autoridade
agravada, não foi proferida nos termos da legislação vigente e
jurisprudência das cortes superiores, portanto deverá ser reformada.
Acrescenta que o art. 1° da Lei 8.072/1990 elenca
todos os delitos, em rol taxativo, considerados hediondos e o art. 2°, por sua
vez, diz expressamente quais crimes são equiparados, merecendo
tratamento mais rígido do que os delitos comuns, sendo certo que não há
qualquer previsão legal para o posicionamento.
Aduz que as infrações penais não descritas e
mencionadas na Lei 8.072/90, como o crime de associação para o tráfico,
são considerados delitos comuns, devendo ser aplicada a regra do artigo
83, I e II do Código Penal para fins de livramento condicional e não o
disposto no artigo 44, §único da Lei 11.343/06.
Explana que o crime de tráfico de entorpecentes
previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 é equiparado aos crimes hediondos
por expressa previsão legal, devendo sofrer tratamento diferenciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005324-40.2020.8.26.0496 -Voto no 43.532
3
contudo o delito de associação para o tráfico, não é equiparado aos crimes
hediondos.
Requer seja o presente recurso conhecido e
provido a fim que a decisão proferida seja reformada, reconhecendo-se o
crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 como crime comum e
corrigindo os cálculos posteriores que o consideraram como hediondo (fls.
01/05).
Contraminutado o recurso (fls. 39/46), a decisão
recorrida foi mantida pelo MM. Juiz a quo (fls. 47).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 56/65, opinou pelo provimento parcial do agravo de
execução, somente para fixar que em relação à condenação pelo crime de
associação para o tráfico (artigo 35, da Lei 11.343/2006) o lapso para a
progressão de regime é de 1/6 (um sexto) da pena.
É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que o agravante, foi condenado
ao total de 15 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, sendo 12
anos e 06 meses de reclusão com relação ao crime hediondo (tráfico de
drogas) e 03 anos de reclusão ao crime comum (associação para o tráfico),
cujo término previsto para 07/10/2034 (fls. 06/08).
Por decisão proferida no dia 27/07/20, o douto
Juízo a quo indeferiu o pedido de retificação do cálculo e o homologou, por
entender de acordo com os acontecimentos processuais e com as normas
de regência.
O recurso comporta provimento.
Respeitando entendimento diverso, como é
cediço, o delito de associação ao tráfico não é equiparado a crime hediondo,
já que não se encontra previsto no rol taxativo dos artigos 1o e 2o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005324-40.2020.8.26.0496 -Voto no 43.532
4
8.072/90.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. CRIME NÃO INCLUÍDO NO ROL DOS DELITOS
HEDIONDOS OU
EQUIPARADOS. PROGRESSÃO DE REGIME. LAPSO DE 1/6 A
SER APLICADO. ART. 112 DA LEP. FLAGRANTE ILEGALIDADE
EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação
jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal -
STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir
flagrante legalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. O
Superior Tribunal de Justiça entende que o delito de
associação para o tráfico de drogas não possui natureza
hedionda, por não estar expressamente previsto nos arts. 1o e
2o, da Lei n. 8.072/90. 3. Afastada a hediondez do delito
descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06, deve ser cumprido o
lapso de 1/6 de pena para a progressão de regime - art. 112 da
LEP -, não se aplicando o disposto no art. 2o, § 2o, da Lei n.
8.072/90. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções, que
homologou o cálculo de penas levando-se em consideração a
natureza comum do delito de associação para o tráfico. (HC
408.457/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, j. 3.10.2017, p.16.10.2017).
“HABEAS CORPUS. ART. 35 DA LEI No 11.343/06 E ART. 16, §
ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA
DA PENA. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DO AUMENTO DA PENA.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS TOTALMENTE FAVORÁVEIS. NATUREZA NÃO
HEDIONDA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
REGIME
SEMIABERTO.
SÚMULA
No
269/STJ. O delito de associação para o tráfico de entorpecentes é
crime autônomo, não sendo equiparado a crime hediondo
(Precedentes). Ordem parcialmente concedida para fixar o regime
semiaberto para o início de cumprimento das reprimendas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005324-40.2020.8.26.0496 -Voto no 43.532
5
HABEAS CORPUS 148.819 RJ - Rel. Min. FÉLIX FISCHER 5a
Turma j. 1o/10/2007.
Sendo assim, não merece prosperar o cálculo
homologado pelo juízo, devendo haver sua retificação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto, determinando seja retificado o cálculo de penas no
que tange ao crime de associação para o tráfico.
WALTER DA SILVA

RELATOR